Tribunal: TJMT
Processo: 1031440-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031440-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO SOARES DA SILVA - CPF: 046.789.791-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERREIRA GUSMAO - CPF: 021.207.021-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO

TENTADO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES

– 2.

ALMEJADA EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
D
E
ESCALADA

E ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO – CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS – DISPENSA DE LAUDO PERICIAL
– 3
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É incabível
a
absolvição
do apelante, porquanto
constatada
a
materialidade e a autoria delitivas
, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e policiais que acompanharam o flagrante, em alinhamento aos elementos
de convicção produzidos na instrução processual.

2
.
Evidenciad
a a escalada de muro de cerca de
dois
metros de altura, aliado ao arrombamento de telhado e forro para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias,
impõe-se a aplicação da
s
qualificadora
s respectivas, dada a
maior censurabilidade da conduta
do apelante
que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação
.

3.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo Soares da Silva
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
1031440-73.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, condenando-o

como
incurso no art.
155, § 4o, I e II, c/c art. 14, II
,
do Código Penal,
à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de

8
(
oito
) dias-multa,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
131798720
,
postula
que
“
o
presente

recurso

[seja]

conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e absolver o apelante, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. Caso não seja o entendimento, requer o afastamento
das qualificadoras de destruição ou rompimento de obstáculo e escalada.”

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
137271693
,
requer

o
desprovimento
do presente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que está
no ID
103240975
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial ac
usatória,
que se encontra n
o
ID

131798677
,
narra os fatos desta forma:

[...]

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 24.12.2021, por volta das 16h20min, o denunciado DIOGO Soares da Silva, imbuído de animus
furandi
, destruição/rompimento de obstáculo e escalada, ingressou nas dependências da residência particular sediada na Avenida Bandeirantes, n° 1317, região central desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, e dali tentou
subtra
ir, p
ara
s i ou para outrem, coisa s alheias móveis, que guarneciam o recinto privado, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. HISTÓRICO DOS FATOS Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o denunciado deslocou-se até a residência da vítima e, aproveitando-se do horário de pouca e menor vigilância, simplesmente deu início à execução do crime de furto, eis que, no local, após posicionar uma escada na lateral da moradia, galgou significativa altura – escalou então o muro do recinto, danificou o forro de proteção, pelo que, assim, conseguiu acesso ao interior do recinto particular. Acontece, porém, que a vítima notou a presença do denunciado no interior do recinto particular, pelo que empreendeu as providências no sentido de não
deixá-lo
dali escapar
1 .
Uma vez acionados, os policiais militares, após obterem informações a respeito das características físicas do meliante, empreenderam as diligências pertinentes e prenderam o denunciado nas imediações da Avenida Tiradentes. Consta, que durante a abordagem policial, o acusado simplesmente apresentou-se pelo nome de terceira pessoa – Benedito Natalino da Silva, tudo com o propósito de esconder dos agentes policiais os seus maus antecedentes, cujo artifício, entretanto, fora desmascarado pelos agentes da lei.

[
...]

A

existência material
do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante delito (ID
131798651
);
termo de exibição e apreensão (ID
131798654
);
e
boletim de ocorrência (
IDs
131798660 e 131798661);

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
embora o
apelante
tenha negado os fatos
, ressai destes autos que
a
sua
versão está isolada e, acima de tudo, contrária
à
s demais provas produzidas durante a instrução.

Com efeito,
em atenção às exigências do art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a vítima narrou pormenorizadamente o
s

acontecimentos
, descrevendo que na data do ocorrido
foi
ao mercado com
a
namorada e, ao retornar,
se deparou com estranhezas no local, observando que
o forro da residência estava “estourado”, oportunidade em que imaginou que o indivíduo ainda estava no interior da casa,
razão pela qual
acionou a
P
olícia
M
ilitar.

A propósito, eis o detalhado relato judicial da vítima Gustavo
Ferreira Gusmão
:

[...] reside no local dos fatos, juntamente com um amigo, sendo que na data do ocorrido, saiu para ir ao mercado com sua namorada e,
ao retornar, visualizou que a escada do seu amigo estava aberta, foi quando observou que o forro da residência estava “estourado
”, oportunidade em que imaginou que o indivíduo ainda estava no interior da casa, então saiu para pedir ajuda, foi quando acionou a polícia militar; Que em seguida, ficou nas proximidades aguardando a polícia chegar; Que nesse intervalo, percebendo a movimentação, o indivíduo saiu pelo forro e empreendeu fuga pelo outro lado, pela casa da vizinha; Que a polícia entrou na residência, deram uma olhada e saíram a procura do indivíduo; Que o declarante apenas percebeu que tinha alguém no interior da residência, mas não viu o acusado naquele momento;
Que o indivíduo deixou um par de chinelos na sua residência e jogou a camiseta nas proximidades da casa da vizinha, sendo que a polícia abordou o acusado, que estava sem camiseta e sem chinelos; Que nenhum objeto foi furtado da sua casa; Que os policiais disseram que o chinelo encaixou direitinho no pé do acusado
;
Que o indivíduo pulou o muro da residência, que possui em torno de 2,00mts e pouco ,e ainda cerca elétrica, a qual estava desligada
;
Que para entrar na casa, ele teve que entrar pelo forro, pois as janelas possuem grades e a porta estava trancada, mas ele ainda tentou abri-la com um garfo; Que reafirma que houve a destruição do forro, mas seu genitor conseguiu consertar; Que o declarante não quis ver o acusado, quando a polícia levou ele até a sua residência.[...]

Destacamos

Confirmando a narrativa da vítima,
a
testemunha Cosmo Sócrates de Souza Braz, policial militar, em juízo, afirmou que:

[...] se recorda vagamente dos fatos, pois na ocasião foram acionados para atender uma ocorrência, onde um indivíduo estava no interior da residência do solicitante;
Que ao chegarem no local, constataram a veracidade das informações, ou seja, o forro da residência estragado e algumas telhas retiradas do telhado, contudo, o indivíduo já tinha empreendido fuga do local; Que na sequência, após serem informados acerca as características do indivíduo, saíram em rondas e ainda nas proximidades do local dos fatos, lograram êxito em realizar a prisão do acusado
; Que as características do indivíduo foram repassadas ao seu colega por uma vizinha da vítima, pois o acusado tinha passado correndo pelo telhado da residência dela; Que não se recorda se o acusado estava com algum calçado; Que não se recorda se retornaram com o acusado para a residência da vítima, mas o procedimento é encaminhar diretamente para a delegacia. [...]

Destacamos

O juízo de primeiro examinando as provas produzidas assim se manifestou:

[...]
Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar,
restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu na prática do delito de furto tentado ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos, especialmente da vítima Gustavo, que ao ser ouvido em Juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que, o indivíduo que tentou furtar a sua residência, deixou um par de chinelos no local e jogou a camiseta nas proximidades da casa da vizinha
, sendo que a polícia ao abordar o acusado, ele estava sem camiseta e sem chinelos, além do mais, os policiais lhe disseram que o chinelo encaixou direitinho no pé do acusado, aliado ao fato de que, o policial militar auscultado em Juízo, relatou ainda que, uma vizinha da vítima que visualizou o acusado correndo pelo seu telhado, repassou as características do indivíduo e, ao saírem em rondas, ainda nas proximidades do local dos fatos, lograram êxito em realizar a prisão do acusado, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição, pois o réu somente não consumou o furto, em razão da chegada da vítima na residência. De outro giro, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, de que apenas estava nas proximidades do local dos fatos e sem camiseta, pois tinha saído às pressas da casa da sua namorada, após uma discussão que teve com ela, bem como, afirmou que estava com chinelo nos pés, no momento da abordagem policial, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois o réu sequer arrolou como testemunha a sua suposta namorada, além do mais, conforme mencionado alhures, as provas constantes nos autos apontam que o réu realmente praticou o crime ora em apuração, posto que, apesar
do policial militar auscultado em Juízo não ter se recordado se levaram o réu até a residência da vítima, restou devidamente esclarecido pela própria vítima, que após a prisão do acusado, os policiais lhe relataram que o chinelo encontrado na sua residência, encaixou direitinho no pé do acusado, assim, entendo que todos os indícios retro indicados apontam e concatenam para a procedência da presente ação penal.[...]

Negritamos.

Logo,
é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante
–
que é contumaz na prática de crimes patrimoniais
–
,
não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstit
uir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público
,

deixando patente a autoria
delitiva
. Além
do mais
, não existe
evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelos agentes públicos, os quais
c
onfirmar
am
os elementos de prova colhidos no curso
da instrução processual
.

A
liás,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse contexto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
;
e
,
considerando que as
razões
do sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto
na forma tentada
é a medida mais acertada à espécie
.

O
apelante
pugna, subsidiariamente, pelo

afastamento da
s
qualificadora
s
de destruição

ou

rompimento de obstáculo
e escalada
, sob a alegação de que

“o exame pericial é obrigatório e deve ser realizado na forma da lei, razão pela qual devem ser afastadas as qualificadoras da destruição ou rompimento de obstáculo e escalada.”

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Com efeito, a
vítima
,
quando
ouvida
em juízo,
confirmou que,

para entrar na
sua
residência,
o
apelante
pulou o muro, que
tem

em
torno de
dois
metros de altura
,
e possuía cerca elétrica, que infelizmente estava desligada
;
e,
após
, com auxílio de uma escada, subiu no telhado, retirou algumas telhas e arrombou o forro da
casa
.
Além disso,

o
ofendid
o
afirmou que
o
pai

consertou logo em seguida o forro destruído, principalmente em razão da segurança
do imóvel
.

Embora
o apelante
alegue que
“
o exame pericial é obrigatório e deve ser realizado na forma da lei, razão pela qual devem ser afastadas as qualificadoras da destruição ou rompimento de obstáculo e escalada.
”,
não se pode privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular
,
em detrimento do princípio da primazia da realidade.
Deveras
, se a residência
da vítima
estava toda fechada, como
o recorrente
transpôs o muro, o telhado e o forro para ter acesso ao interior se não tivesse escalado e rompido os obstáculos que tinha pela frente?

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e,
em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade.
Logo, s
e por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros el
ementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento ou escalada –
;
por outro lado,
es
s
a
dispensa também
é exigida
quando a situação em exame denota que, em absoluto, não teria
o a
gente

humanamente nenhuma possibilidade de ingresso no local senão por arromb
amento do telhado e escalada prévia do muro para alcançar tal acesso mais censurável.

C
omo sempre alertou Miguel
Reale
, o
julgamento não pode prescindir da realidade
.

Eventual não
correlação entre norma e fato – em repercussão à paradigmática teoria tridimensional do Direito – pode
ria
resultar em inef
ic
ácia parcial ou total
daquela e, portanto, não faz sentido
à
luz
de julgamento criminal que, entre outros, almeja a busca da verdade.

Noutros dizeres, e incidindo ao caso, entender como inexistente a
s
qualificadora
s
, mesmo quando os testemunhos e toda a logística aponta nessa direção e, especialmente, quando não existiria nenhuma razão racional para que o ingresso
do apelante
na casa
da vítima

não se desse sob tal sistemática,
seria enveredar para contexto irreal, não localizado no mundo dos fatos e, pois, certamente não condizente com a finalidade normativa. A exclusão da
s
qualificadora
s
,
em suma, perpassaria por entender que
o recorrente
se teletransportou à residência, ou algo não racional, o que naturalmente não faz sentido
.

Diante do exposto,
tendo em conta que a realidade deve sobrepor à forma
strictu
sensu
;
que coexistem elementos indicativos de que
o apelante
escalou o muro e arrombou efetivamente o telhado para entrar n
a residência da vítima
;
que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático
; e que o magistrado não pode dispensar d
a experiência comum para julgamento (art. 375 do CPC), impõe-se a manutenção da
s
qualificadora
s
fixada
s
na sentença
condenatória
.

A propósito,
acerca do tema,

este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

“
[...]
Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.
[...]”

(N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022)
.

“
[...]

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como in
casu
, no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia. [...]
”

(TJMT, N.U 1000798-51.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)

“
[...]
Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido. [...]
”

(TJMT, N.U 0000284-76.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
:

“A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.[...]”
(H
abeas
C
orpus
n. 354.046/SP, relat
ado pelo
Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13
.
9
.
2016,
DJe
de 20
.
9
.
2016.).

Portanto, não merece acolhimento a tese
de que a escalada
levada a cabo pelo apelante
não exigiu esforço incomum, pois a
própria vítima disse que
o muro
tem
dois
metros
d
e altura
. Aliás, a positivação no texto criminal se ajusta realmente à normalidade fática, isto é, a subsunção do fato à previsão da qualificadora não pressupõe um muro ou escalada atípicas, mas justamente aquelas normais à espécie, tal neste caso, para aplicação da maior censurabilidade
, daí por que
é inviável o afastamento da
s
qualificadora
s
prevista
s
no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

Posto isso, em
sintonia parcial
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Diogo Soares da Silva
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023